Tribunal: TJSP
Processo: 0007790-39.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Arts. 306, § 1o, II e 309, ambos do CTB. Insurgência defensiva que busca o reconhecimento da confissão espontânea com o consequente redimensionamento da pena. Causa atenuante reconhecida tão somente em relação ao crime do art. 309 do CTB, contudo, sem reflexo na pena. Penas privativas de liberdade bem fixadas no mínimo legal. Pena de proibição ou suspensão de obter habilitação para

Ementa:
Apelação. Arts. 306, § 1o, II e 309, ambos do CTB. Insurgência defensiva que busca o reconhecimento da confissão espontânea com o consequente redimensionamento da pena. Causa atenuante reconhecida tão somente em relação ao crime do art. 309 do CTB, contudo, sem reflexo na pena. Penas privativas de liberdade bem fixadas no mínimo legal. Pena de proibição ou suspensão de obter habilitação para dirigir veículo automotor aplicada cumulativamente e que, portanto, comporta reparo para guardar estrita proporcionalidade com a privativa de liberdade. Concessão de justiça gratuita. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea em relação ao crime do art. 309, do CTB, bem como para reduzir a pena de proibição ou suspensão de obter habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de 02 meses, mantida, no mais, a r. sentença também por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0007790-39.2017.8.26.0002 Comarca de Santo Amaro Voto no 45131 -A
1
Registro: 2020.0000029541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007790-39.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL
FERREIRA LIMA BOIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea em relação ao crime do art. 309, do CTB, contudo, sem reflexo na pena
privativa de liberdade, bem como para reduzir o período da suspensão ou proibição
de obter habilitação para dirigir veículo automotor para 02 meses, mantida, no mais,
a r. sentença monocrática. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007790-39.2017.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 45131
APELAÇÃO No 0007790-39.2017.8.26.0002 - PD
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: MANOEL FERREIRA LIMA BOIA
APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação. Arts. 306, § 1o, II e 309, ambos do CTB. Insurgência
defensiva que busca o reconhecimento da confissão espontânea
com o consequente redimensionamento da pena. Causa atenuante
reconhecida tão somente em relação ao crime do art. 309 do CTB,
contudo, sem reflexo na pena. Penas privativas de liberdade bem
fixadas no mínimo legal. Pena de proibição ou suspensão de obter
habilitação
para
dirigir
veículo
automotor
aplicada
cumulativamente e que, portanto, comporta reparo para guardar
estrita proporcionalidade com a privativa de liberdade. Concessão
de justiça gratuita. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido
para reconhecer a confissão espontânea em relação ao crime do
art. 309, do CTB, bem como para reduzir a pena de proibição ou
suspensão de obter habilitação para dirigir veículo automotor para
o prazo de 02 meses, mantida, no mais, a r. sentença também por
seus próprios fundamentos.
Pela r. sentença de fls. 166/168, cujo relatório fica adotado,
MANOEL FERREIRA LIMA BOIA foi condenado à pena de 01 ano de
detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal, bem como à suspensão ou proibição de obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 meses, por
incurso no art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, e art. 309, ambos da Lei no
9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal, tendo sido substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, apela o sentenciado, buscando o reconhecimento da
confissão espontânea, com o consequente abrandamento da pena imposta
e concessão da Justiça Gratuita (fls. 185/197).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007790-39.2017.8.26.0002 -Voto no
3
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
205/208), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 213/214).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade penal do réu.
De fato, restou bem comprovado que no dia 26/01/2017, por volta
das 16:57h, na Avenida Gregório Bezerra, altura do no 299, cidade Dutra,
na Comarca desta Capital, MANOEL FERREIRA LIMA BOIA dirigiu o
veículo FIAT/Uno, cor cinza, placas CFB-1952, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fazendo-o sem
possuir habilitação legal, gerando perigo de dano.
O apelante, após ingerir bebida alcoólica e sem habilitação legal,
conduzia o referido veículo quando perdeu o controle da direção, atingindo
a traseira do veículo VW/Voyage, cor prata, placas HNA-9154,
regularmente parado no local, em obediência ao sinal semafórico
vermelho, provocando danos. Ao ser abordado pelos milicianos, o acusado
apresentava indícios de embriaguez odor etílico e descontrole motor e,
se recusando ao exame etilômetro, foi submetido a exame clínico (fls.
16/18), que resultou positivo.
Assim resumidos os fatos, forçoso mencionar que o conjunto
probatório é sólido e demonstra à saciedade as condutas criminosas do
apelante que, nas duas oportunidades em que foi ouvido, disse ter perdido
os sentidos, razão pela qual acabou colidindo no outro veículo, não se
recordando se ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, afirmando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007790-39.2017.8.26.0002 -Voto no
4
entretanto, que tomou medicamentos como Diazepam, Gardenal e
Lozartana, já que acometido por pressão alta e epilepsia. Disse, ainda, não
ser habilitado para dirigir nenhum tipo de veículo automotor (fls. 29 e 168-
mídia). Ressalte-se que a digna Defesa não contesta nas razões do recurso
a prática dos delitos, o que torna desnecessário repetir, ou reforçar os
seguros fundamentos da r. sentença a respeito, buscando, nesta via
recursal, tão somente a diminuição da pena pelo reconhecimento da
confissão espontânea.
Assim, passo à análise da questão controvertida.
Na primeira etapa da dosimetria, a MM. Juíza sentenciante, em
atenção aos critérios do art. 59, do Código Penal, fixou a pena-base no
mínimo legal para ambos os crimes, ou seja, em 06 meses de detenção e
pagamento de 10 dias-multa para o crime do art. 306 do CTB, e 06 meses
de detenção para o delito do art. 309, do mesmo Codex.
Na sequência, em relação ao crime do art.
306,
CTB,
acertadamente, não foi reconhecida a circunstância atenuante da
confissão espontânea. Com efeito, é cediço que a confissão parcial é
incapaz de beneficiar o acusado na seara penal, não fazendo jus à benesse
da confissão espontânea o acusado que
como no caso dos autos

procura disfarçar os fatos ou minimizar os reflexos da conduta delitiva. De
fato, a prova colhida demonstrou à saciedade que o acusado ingeriu
bebida alcoólica, tanto que os milicianos afirmaram que ele apresentava
odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante, o que foi corroborado
pelo exame clínico (fls. 16/18). Portanto, ao afirmar que não se recordava
se ingeriu, ou não, bebida alcoólica, o réu assumiu apenas parte da
responsabilidade criminal em Juízo, tornando inviável da pretendida
atenuante. Como ensina Mirabete, não basta “a simples confissão para
que se configure a atenuante; exige a lei que ela seja espontânea,
de iniciativa do autor do crime, e que seja completa e movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007790-39.2017.8.26.0002 -Voto no
5
um motivo moral, altruístico, demonstrando arrependimento” (in
Código Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2005, p. 517). A
jurisprudência ratifica o entendimento doutrinário: “A confissão só pode
ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma
completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois,
em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da
ocorrência penal”. (RJDTACRIM 31/84) “Em se tratando da atenuante
da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta,
compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do
valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se
admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade”
(RJDTACRIM 33/56). Todavia, no que toca ao delito do art. 309, CTB, o
réu faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, porquanto afirmou,
em todas as vezes em que foi ouvido, não possuir habilitação para dirigir
veículo automotor. Contudo, o fato de a reprimenda ter sido imposta em
seu patamar mínimo, por si só, impede a redução da pena, nesta etapa
intermediária do cálculo, consoante orientação emanada da Súmula no
231 do STJ. Ora, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do
Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não
integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí porque, ao
reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso
mínimo previsto pelo legislador. Nesse sentido, precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Fixada a pena em seu mínimo legal, descabe
reduzi-la aquém do mínimo, mesmo em face da existência de
circunstância atenuante. Aplicação da Súmula 231/STJ” (REsp no
225726/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, v.u., j. 11/9/2001 - DJU
15/10/2001). Desta forma, as penas restam inalteradas nesta etapa.
Na última fase do cálculo, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as penas de ambos os crimes permanecem no mínimo legal.
Por outro lado, observo que comporta alteração o prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007790-39.2017.8.26.0002 -Voto no
6
proibição ou suspensão para obter habilitação para dirigir veículo
automotor. Como se sabe, referida pena, de acordo com o art. 292, caput,
da Lei 9.503/97, pode ser imposta como penalidade principal, isolada ou
cumulativamente com outras penalidades. No presente caso, cuidando-se
do delito previsto no art. 306, da referida Lei, a pena deve ser imposta
cumulativamente e de conformidade com o art. 293, daquele diploma.
Assim, a dosagem da pena deve guardar conformidade com a pena
corporal imposta.
Logo, observando o mesmo critério e atento ao princípio da
proporcionalidade com a privativa de liberdade, reduzo a pena de
suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor
para o mínimo de 02 (dois) meses.
Em se tratando de concurso material de crimes, as penas foram
devidamente somadas, perfazendo 01 ano de detenção, e pagamento de 10
dias-multa, além da suspensão ou proibição de obter habilitação para
dirigir ora redimensionada - pelo prazo de 02 meses.
Devidamente substituída a pena corporal por restritiva de direitos,
consistente em serviços à comunidade, esta não comporta qualquer
alteração.
Fica mantido o regime inicial aberto.
Por fim, cumpre consignar que as custas processuais no processo
penal constituem consequência da própria condenação e do seu
pagamento não pode o réu ficar isento na fase da sentença, podendo, no
entanto, haver a suspensão durante a fase de execução, se não for
possível ao acusado solvê-las, pelo prazo de cinco anos, findo o qual perde
o Estado o direito de cobrá-las. Nesse diapasão, tem decidido o C.
Superior Tribunal de Justiça: “A condenação em custas deve constar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007790-39.2017.8.26.0002 -Voto no
7
“decisum”, ficando, no entanto, sobrestada até, e se, dentro de cinco
anos, ficar comprovada não mais subsistir a condição de beneficiário da
justiça gratuita” (RESP 488296/MG DJU 19.12.2003, p. 582, Rel. Min.
Félix Fischer).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime do
art. 309, do CTB, contudo, sem reflexo na pena privativa de liberdade,
bem como para reduzir o período da suspensão ou proibição de obter
habilitação para dirigir veículo automotor para 02 meses, mantida, no
mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)